Tribunal: STF
Processo: Rcl 63786
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDAÇÃO DE ACESSO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO COMPATÍVEL COM AS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Delegado de Polícia Federal responsável pelo Inquérito n. 2023.0070583-DPF/JZO/BA, em trâmite na Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro/BA, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    O Reclamante alega ser “o legítimo proprietário do veículo FIAT Strada HD WK CC E, Placa Policial PLT9I20, ano/modelo 2019/2020, álcool/gasolina, cor predominante branca, sem reserva de domínio, o qual, entre os dias 24 e 25.09.23, foi apreendido na comarca de Abaré/BA”. 



    Narra que, em razão da apreensão do veículo, “os causídicos subscritores se dirigiram até a Delegacia da Polícia Civil e ao Posto da Polícia Militar responsável pelo policiamento da referida comarca a fim de averiguar a situação, oportunidade em que foram informados que o referido veículo havia sido encaminhado para a Polícia Federal em Juazeiro/BA, vez que se encontrava vinculado a procedimento de competência da referida unidade”. 



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade policial responsável pela apreensão do veículo negou acesso da defesa aos autos de investigação, sob a “genérica justificativa da existência de diligências em andamento”. 



    Requer que seja determinado o imediato acesso à integralidade dos autos do Inquérito Policial n. 2023.0070583-DPF/JZO/BA. 



    Prestadas as informações solicitadas pela autoridade reclamada, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, as informações prestadas revelam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte, in verbis: 



    “Inicialmente cabe esclarecer que este signatário está de missão em outra unidade policial desde o dia 21/09/2023 e teve ciência da petição com pedido de cópia integral dos autos no dia 18/10/2023, conforme despacho do chefe da delegacia no processo SEI nº 08257.000848/2023-33, anexo.



    No dia 21/10/2023, indeferi acesso ao inquérito policial ‘naquele momento’ por haver diligências em andamento o que ocasionaria risco de comprometimento da eficiência, da eficácia e da finalidade das diligências. Em anexo, cópia do despacho.



    A referida diligência em andamento dizia respeito a localização do próprio Reclamante identificado como sendo o financiador de um plantio ilícito de maconha (Canabis Sativa) com cerca de 52.000 (cinquenta e dois mil) pés. Segundo os interrogatórios de três flagranteados realizados durante a erradicação do plantio, Antônio Vitorino do Nascimento Filho usava o veículo apreendido para transportar a maconha da roça para uma estufa onde secava as folhas da erva. O veículo foi encontrado ao lado da estufa.



    Esta autoridade policial representou ao juízo da Comarca de Chorrochó/BA pela decretação de prisão temporária e mandado de busca e apreensão em desfavor do Reclamante. Os pedidos foram deferidos em 26/10/2023. Quanto ao acesso aos autos do inquérito policial o magistrado consignou: ‘Quanto ao pleito de habilitação do patrono do investigado, considerando se tratar de diligência sigilosa em andamento, com fulcro em jurisprudência pátria, fica INDEFERIDA. Após a conclusão das diligências, habilite-se o patrono’. Decisão anexa.



    No dia 30/10/2023, uma equipe policial foi até o endereço que o Reclamante apresentou através de seu patrono, e foi informada por uma ex-companheira de Antônio Vitorino que: ‘’Toninho’ há praticamente um ano não aparece naquela residência para ver as filhas, portanto, não residiria naquele local, fato confirmado por moradores da vizinhança’.



    Outras diligências em relação a outros investigados estão em andamento cujo conhecimento por terceiros pode frustrar o resultado útil das investigações.



    No caso em tela, o inquérito policial foi instaurado a partir de um Auto de Prisão em Flagrante Delito, vale dizer, não há portaria de instauração. No APFD as peças iniciais são os depoimentos do condutor e testemunhas e os interrogatórios dos flagranteados e em todas essas peças o nome do Reclamante foi citado como sendo responsável pela roça de maconha, bem como faz referências a outros investigados. Em virtude disso, não foi possível o acesso parcial dos autos. Frise-se que o mero cobrimento dos demais nomes não é suficiente para manter o sigilo, tendo em vista que o contexto da narrativa induz à identificação de investigados por quem conhece o fato e as circunstâncias nas quais a roça foi plantada.



    [...]



    Por fim, cabe ressaltar que em nenhum momento este signatário buscou vilipendiar o direito do causídico ou do Reclamante, apenas resguardou as futuras diligências a serem empreendidas. Certamente, a defesa técnica e combativa, vigilante em defender os interesses do seu cliente e garantir a observância do princípio da ampla defesa, entendeu ter havido afronta às suas prerrogativas a partir de uma conclusão açodada em relação à realidade dos autos. 



    Era o que havia a informar. 



    Esta autoridade policial se encontra à disposição para eventuais novos esclarecimentos que se fizerem necessários.”



    Nesse contexto, destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência do enunciado da Súmula Vinculante n. 14 aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento.



    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Ressalto, ainda, como bem apontou o Parquet Federal, que “a negativa de acesso não se deu com base em fundamentação genérica, mas sim em razão da existência de investigações em andamento, realizadas pela Polícia Federal, para apuração dos fatos que indicam a prática do crime de tráfico de drogas em grande escala, destacado no documento de fls. 32/35 que se apura os responsáveis/proprietários de imóvel rural onde foi localizado cultivo ilegal de 52 mil pés de maconha (Cannabis Sativa)”.



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente